Tribunal: STF
Processo: RE 446850
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA:   RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de juros. Limitação a 12% ao ano. Fundamento infraconstitucional. Jurisprudência assentada a respeito. Embargos de divergência acolhidos. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que limitou taxa de juros com base em fundamento infraconstitucional.